Tribunal: CARF
Processo: 13675.000244/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13675.000244/2008-67
ACÓRDÃO
2001-007.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO MARQUES CARVALHO MITRE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas
as disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requi
sitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÕES LEGAIS. NULIDADE.
É válido o lançamento do crédito tributário efetuado com base em
presunções legais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA
ACOLHIMENTO PARCIAL DA DEFESA.
Presente prova – ainda que parcial – de que os rendimentos considerados
omitidos não foram auferidos deve ser cancelado parcialmente o crédito
tributário.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
ANO-BASE 2002. SÚMULA CARF No 147. IMPOSSIBILIDADE.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago,
ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000244/2008-67
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial. para afastar a alegação de omissão de
rendimentos relativa à parcela comprovadamente repassada a terceiros no valor de R$17.790,00,
bem como para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão, nos termos da
Súmula CARF no 147.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF relativa ao ano calendário 2005 –
exercício 2006 – referente a suposta omissão de rendimentos recebidos de pessoa física sujeitos a
carnê leão a título de honorários no valor de R$ 100.000,00 por assessoria na negociação de
direito de lavra sobre uma jazida de ferro e manganês. Na apuração foi deduzido R$ 16.000,00 que
constou em sua DIRPF 2006.
Ainda durante a fase de fiscalização o sujeito passivo esclareceu que foi procurado
por Fabrício Alexandre Alves, Juciara Miranda Alves, Rosiane Tavares de Oliveira, Elci Alves de
Paula e Roberto Bolognani Ferrera para intermediar a venda de uma jazida de minerais de então
propriedade de Josiane Meire Gouveia. Que no decorrer da negociação pessoas de Belo
Horizonte/MG foram contatadas para ajudar na operação – Leonardo Ferreira de Carvalho Elias e
Ricardo Alexandre Fonseca.
Alega ter recebido um cheque da empresa compradora Mineração J. Mendes Ltda,
no valor de R$ 100.000,00 que foi depositado em sua conta antes de partilhá-lo com toda a
equipe.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000244/2008-67
3
A partilha teria sido feita da seguinte maneira:
 R$ 16.000,00 foi o valor recebido pelo ora Recorrente – e declarado em sua
DIRPF 2006;
 E o restante dos envolvidos – 7 pessoas – teriam recebido R$ 12.000,00 cada;
Juntou declarações assinadas por Rosiane, Juciara, Fabrício, Elci, Roberto, Ricardo e
Leonardo segundo as quais cada um teria recebido a importância de R$ 12.000,00 – fls. 93/99.
Posteriormente, foi intimado para comprovar as transferências dos recursos
passados a terceiros – fls. 110. Em atendimento à solicitação protocolou resposta de fls. 112/113
segundo a qual Fabrício e sua esposa Rosiane teriam recebido a quantia de R$ 18.290,00 por meio
de cheques e valor em espécie assim distribuídos:
 Cheque número 000081 – R$ 4.000,00 – cópia do cheque nominal à Fabrício
Alexandre Alves às fls. 129;
 Cheque número 000082 – R$ 4.000,00 – cópia do cheque nominal à Fabrício
Alexandre Alves às fls. 130;
 Cheque número 000083 – R$ 2.000,00 – cópia do cheque nominal à Fabrício
Alexandre Alves às fls. 131;
 Cheque número 000084 – R$ 3.500,00 – cópia do cheque nominal à Fabrício
Alexandre Alves às fls. 132;
 Cheque número 000090 – R$ 3.500,00 – cópia do cheque nominal à Fabrício
Alexandre Alves às fls. 133;
 Cheque número 000093 – R$ 790,00 – cópia do cheque nominal à Fabrício
Alexandre Alves às fls. 134;
 Cheque número 000121– R$ 500,00 – não foi identificado cópia do documento
nos autos;
 Restante do valor pago em espécie;
Os valores pagos a Juciara e Elci teriam sido realizados por meio do repasse do
cheque de no 000090 no valor de R$ 800,00 e o valor equivalente a aproximadamente R$
10.000,00 pago pelo Recorrente em seu cartão de crédito para que Juciara pudesse ser
franqueada da Herbalife e o restante teria sido pago em espécie.
Aos demais – Roberto, Leonardo e Ricardo – o valor foi pago mediante cheque de
no 000091 no valor de R$ 30.960,00, já descontados os adiantamentos realizados. Às fls. 135 foi
juntado cópia do cheque nominal a Helga N. Silva.
Às fls. 114/155 é apresentado cópia de extrato bancário da Itacred no qual os
valores dos cheques mencionados foram destacados.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000244/2008-67
4
Às fls. 119 temos novo termo de resposta à fiscalização em que o então fiscalizado
apresenta extratos bancários do Banco do Brasil – em que teria recebido os R$ 100.000,00 – da
Itacred – para onde alega ter transferido metade desse valor via cheque – e a microfilmagem dos
cheques acima mencionados e, por fim, nova declaração apresentada por Juciara que afirma ter
solicitado esclarecimentos à Herbalife para comprovar o pagamento realizado.
Às fls. 138 consta declaração de Fabrício Alexandre Alves que declara ter recebido
R$12.000,00 referente a indicação e ajuda na venda da jazida mineral. Na mesma folha,
manuscrito, é feita uma observação segundo a qual esse valor teria sido pago como uma
gratificação pela indicação do então fiscalizado na venda da jazida de minério.
Os documentos e explicações foram desconsiderados pela autoridade
administrativa e, ato contínuo, foi lavrado o auto de infração de fls. 1/11.
Impugnação de fls. 145/149 reitera todos os pontos já trazidos na fase de
fiscalização. Requer o cancelamento do auto de infração e, supletivamente, que ao menos seja
acolhida defesa no tocante ao valor de R$ 17.790,00 repassados a Fabrício e comprovado com as
cópias dos cheques constantes nos autos.
Decisão da DRJ de fls. 166/170 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NÃO RECEBIMENTO. MANUTENÇÃO DO L
ANÇAMENTO. Ausente nos autos a prova de que o rendimento considerado omitido pela autoridad
e lançadora não foi auferido, mantémse o lançamento.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DEVIDO. CABIMENTO.
Há que ser aplicada, isoladamente, a penalidade prevista no parágrafo 1o, inciso II, do artigo 44 da L
ei n.o 9.430/96, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto, via carnê-
leão, quando de fazêlo na forma da legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 178/224 requer a nulidade da decisão recorrida sob o
fundamento de que houve inversão do ônus da prova e que o lançamento se baseia em
presunção. Quanto ao mérito, reitera os termos de sua impugnação e ainda requer a redução da
multa em razão de ofensa o princípios constitucionais básicos, como o da razoabilidade,
proporcionalidade, vedação ao confisco e capacidade contributiva.
É o relatório.

VOTO
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000244/2008-67
5
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, não confisco e capacidade contribuinte quanto a multa de
aplicada.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DA NULIDADE
Alega a Recorrente a nulidade do lançamento que teria sido realizado a partir de
presunções sem que tenha demonstrado estar presente a situação descrita em lei como suficiente
à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
De fato, os lançamentos efetuados nos presentes autos são baseados em
presunções, mas não, como alega a Recorrente, em presunções simples (hominis), mas em
presunções legais, as quais são plenamente aplicáveis no âmbito do direito tributário.
Abaixo, trecho do voto proferido pela Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio
no acórdão de no 1402-005.949 nesse sentido:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000244/2008-67
6
“Como destaca Ricardo Mariz de Oliveira1, as razões que justificam a aceitação do uso de
presunções relativas no direito tributário são as seguintes:
- a ocorrência do fato gerador é constatada a partir de fatos conhecidos e comprovadamente
existentes;
- há correlação lógica entre o fato conhecido (índices de produção, consumo de materiais, sinais
exteriores de riqueza, acréscimos patrimoniais, saldo credor de caixa) e o fato desconhecido cuja
existência se quer provar (fato gerador);
- o método de interpretação e aplicação da lei a partir da presunção é previsto e autorizado por
lei, e não decorre apenas de suposição do agente lançador;
- a presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário pelo contribuinte, característica
implícita em toas as citadas hipóteses legais, quando não expressa;
- trata-se de mero meio de prova, com inversão do ônus da prova da inocorrência do gerador,
pela comprovação de outros fatos, também desconhecidos, mas hábeis a excluir a incidência
tributária. (grifamos)
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe uma presunção
em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de rendimentos,
cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
É importante destacar que o bem elaborado relatório fiscal comprovou os fatos indiciários que
autorizam as presunções legais acima mencionadas. Sendo assim, corretos os lançamentos.”
Destarte, estabelecida a presunção de omissão de receitas, o cerne da questão a ser
dirimida é a prova de que os valores recebidos pelo Recorrente foram, de fato, repassados a
terceiros, assunto que será tratado a seguir, na discussão do mérito.

III – DO MÉRITO
Conforme relatado, a autuação decorre de suposta omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física não declarados pelo contribuinte, tendo sido abatido o valor por ele
informado em sua DIRPF 2006.
O contribuinte, por sua vez alega, desde a fase de fiscalização, que somente
recebeu os valores por ele declarados, tendo sido o restante repassado a terceiros.
Decisão da DRJ manteve integralmente o lançamento sob a justificativa de que
as alegações do sujeito passivo não teriam sido comprovadas. É ver o trecho abaixo
destacado nesse sentido:
“Para se defender do lançamento, o contribuinte alega que não recebeu todo este rendimento,
pois parte dele foi repassada a outras pessoas que participaram da negociação, inclusive o Sr. Fabríci
o Alexandre Alves a quem pagou R$17.790,00.

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de - Presunções no Direito Tributário. In Martins Ives Gandra da Silva (coord.).
Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária e Editora
Resenha Tributária, 1984. (Caderno de Pesquisas Tributárias, 9) p. 299-300
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000244/2008-67
7
Junta ao processo cópias de cheques e declarações de fls. 15 a 21, onde os respectivos declarant
es firmam que receberam de Gustavo Marques Carvalho Mitre os valores ali discriminados como p
agamento por prestação de serviços de captação de imóvel rural, entendendo o contribuinte q
ue estes documentos provam que não auferiu rendimento tributável no valor assim considerado pel
a autoridade lançadora.
Acerca das provas no processo administrativo tributário, o Decreto no 70.235, de 1972, diz
em seu artigo 29 que:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, pode
ndo determinar as diligências que entender necessárias.
Temse nesse processo que nenhum dos documentos juntados demonstra, de forma inequív
oca, a participação das pessoas que assinaram as declarações no negócio jurídico noticiado, o
que poderia ter sido provado por intermédio de contrato de intermediação firmado entre o autuado
e a proprietária da jazida, com previsão de que valores seriam pagos a terceiras pessoas, por interm
édio do ora autuado. Em conseqüência, nenhum elemento trazido aos autos demonstra que o re
ndimento no valor de R$100.000,00 não possui como titular, o impugnante. Ao contrário, o doc
umento de fls. 59 prova que o autuado recebeu de pessoa física o valor de R$100.000,00.”
Conforme relatado, o sujeito passivo trouxe – desde a fase de fiscalização – os
seguintes esclarecimentos e provas:
Alega ter recebido um cheque da empresa compradora Mineração J. Mendes Ltda,
no valor de R$ 100.000,00 que foi depositado em sua conta antes de partilhá-lo com toda a
equipe.
A partilha teria sido feita da seguinte maneira:
 R$ 16.000,00 foi o valor recebido pelo ora Recorrente – e declarado em sua
DIRPF 2006;
 E o restante dos envolvidos – 7 pessoas – teriam recebido R$ 12.000,00 cada;
Juntou declarações assinadas por Rosiane, Juciara, Fabrício, Elci, Roberto, Ricardo e
Leonardo segundo as quais cada um teria recebido a importância de R$ 12.000,00 – fls. 93/99.
Posteriormente, foi intimado para comprovar as transferências dos recursos
passados a terceiros – fls. 110. Em atendimento à solicitação protocolou resposta de fls. 112/113
segundo a qual Fabrício e sua esposa Rosiane teriam recebido a quantia de R$ 18.290,00 por meio
de cheques e valor em espécie assim distribuídos:
 Cheque número 000081 – R$ 4.000,00 – cópia do cheque nominal à Fabrício
Alexandre Alves às fls. 129;
 Cheque número 000082 – R$ 4.000,00 – cópia do cheque nominal à Fabrício
Alexandre Alves às fls. 130;
 Cheque número 000083 – R$ 2.000,00 – cópia do cheque nominal à Fabrício
Alexandre Alves às fls. 131;
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000244/2008-67
8
 Cheque número 000084 – R$ 3.500,00 – cópia do cheque nominal à Fabrício
Alexandre Alves às fls. 132;
 Cheque número 000090 – R$ 3.500,00 – cópia do cheque nominal à Fabrício
Alexandre Alves às fls. 133;
 Cheque número 000093 – R$ 790,00 – cópia do cheque nominal à Fabrício
Alexandre Alves às fls. 134;
 Cheque número 000121– R$ 500,00 – não foi identificado cópia do documento
nos autos;
 Restante do valor pago em espécie;
Os valores pagos a Juciara e Elci teriam sido realizados por meio do repasse do
cheque de no 000090 no valor de R$ 800,00 e o valor equivalente a aproximadamente R$
10.000,00 pago pelo Recorrente em seu cartão de crédito para que Juciara pudesse ser
franqueada da Herbalife e o restante teria sido pago em espécie.
Aos demais – Roberto, Leonardo e Ricardo – o valor foi pago mediante cheque de
no 000091 no valor de R$ 30.960,00, já descontados os adiantamentos realizados. Às fls. 135 foi
juntado cópia do cheque nominal a Helga N. Silva.
Às fls. 114/155 é apresentado cópia de extrato bancário da Itacred no qual o valor
dos cheques mencionados foram destacados.
Às fls. 119 temos novo termo de resposta à fiscalização em que o então fiscalizado
apresenta extratos bancários do Banco do Brasil – em que teria recebido os R$ 100.000,00 – da
Itacred – para onde alega ter transferido metade desse valor via cheque – e a microfilmagem dos
cheques acima mencionados e, por fim, nova declaração apresentada por Juciara que afirma ter
solicitado esclarecimentos à Herbalife para comprovar o pagamento realizado.
Às fls. 138 consta declaração de Fabrício Alexandre Alves que declara ter recebido
R$12.000,00 referente a indicação e ajuda na venda da jazida mineral. Na mesma folha,
manuscrito, é feita uma observação segundo a qual esse valor teria sido pago como uma
gratificação pela indicação do então fiscalizado na venda da jazida de minério.
Merece reparo a decisão no tocante aos pontos que foram cabalmente
comprovados pelo Recorrente.
A soma dos valores comprovadamente transferidos a Fabrício totaliza R$
17.790,00. A decisão afirmou que não foram trazidas aos autos provas das alegações. A não
apresentação de um documento específico que o julgador entende ser necessário não afasta a
comprovação de suas alegações por outros meios.
Foram apresentadas além das alegações declarações dos particulares que afirmam
terem recebidos os valores e ainda, quanto ao pagamento realizado a Fabricio e sua esposa foram
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000244/2008-67
9
comprovados por meio da cópia dos cheques nominais a ele, bem como a partir das cópias dos
extratos bancários do recorrente acostados aos autos.
Caso a autoridade administrativa ainda não estivesse convencida de que tais
documentos não comprovam parcialmente suas alegações poderia ter, por exemplo, realizado um
cruzamento de dados com as declarações do IR das pessoas que afirmam ter recebido os valores
do Recorrente, o que não foi feito.
Assim, entendo que o valor de R$ 17.790,00 restou comprovado como não
percebido pelo recorrente, mas realmente repassado a terceiros, de modo que deve ser extirpado
do lançamento no que tange ao principal e proporcionalmente no tocante às multas aplicadas.
No que tange ao cheque no valor de R$ 30.960,00 entendo que a prova não pode
ser admitida pois o pagamento foi realizado nominalmente para Helga N. Silva, pessoa estranha
aos autos, que em nenhum outro momento foi mencionada.
Por fim, no tocante às multas impostas, as alegações relativas a ofensas a princípios
constitucionais não foram conhecidas, todavia, parte da pretensão recursal a elas relativa merece
prosperar. Isso porque, no presente caso foram aplicadas multa de ofício e isolada, nos termos do
relatório.
O ano calendário em discussão é o 2005.
Cabe destacar que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do tributo
correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual.
Já a multa isolada (carnê-leão), por sua vez impõe-se diante da ausência de
antecipação mensal do imposto, na medida em que os rendimentos são auferidos,
independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por ocasião do ajuste anual.
Acontece que, sobre a presente discussão foi editada a Súmula CARF no 147,
segundo a qual somente existe a possibilidade de aplicação da dupla penalidade a partir do ano-
calendário de 2007, permitindo a aplicação da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade
resultante da apuração, em procedimento de ofício. É ver a redação da sumula:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%),
sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Assim, entendo que também deve prosperar a alegação relativa ao cancelamento
da multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF no 147.

IV – DO DISPOSITIVO
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000244/2008-67
10
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para afastar a alegação de omissão de rendimentos relativa à parcela
comprovadamente repassada a terceiros no valor de R$17.790,00, bem como para cancelar a
multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF no 147.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 244
DF CARF MF
Original